Tribunal: TJDFT
Processo: 0707498-66.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0707498-66.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GIPTELECOM TELECOMUNICACAO E TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA AGRAVADO: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO com pedido de deferimento de TUTELA DE URGÊNCIA interposto por GIPTELECOM TELECOMUNICACAO E TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA em face de decisão do Juízo da 16a Vara Cível de Brasília, proferida nos autos da ação submetida ao procedimento comum n. 0703036-63.2025.8.07.0001, que deferiu parcialmente a tutela de urgência pretendida, e dos embargos de declaração que deixaram de ser acolhidos. As decisões agravadas foram proferidas nos seguintes termos: Decisão de ID. 223785310: Trata-se de Ação Ordinária ajuizada por GIPTELECOM TELECOMUNICACAO E TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA. em desfavor de NEOENERGIA DISTRIBUICAO BRASILIA S.A., ambos qualificados no processo. Afirma a parte autora que é empresa prestadora dos serviços de telecomunicações e internet. Aduz que presta serviços de acesso à internet via fibra ótica. Discorre que, nesta condição, firmou com a requerida o Contrato de Compartilhamento de Infraestrutura n. 014/2022 tendo como objeto a utilização, pela autora, dos postes públicos administrados pela ré. Alega que o preço cobrado pela requerida por ponto de fixação é de R$ 12,43. Diz que, não obstante, o preço de referência previsto pela a Resolução Conjunta n. 004/2014 (Anatel/Aneel), atualizado, é de R$ 5,57. Narra que a discrepância entre os preços gera um custo extra ao requerente de R$ 16.255,05. Pontua que a requerida cobra valores menores para suas concorrentes, inviabilizando a competitividade da autora. Informa que, em 20/12/2024, foi notificada extrajudicialmente acerca da rescisão unilateral do contrato sob a justificativa de que seria necessário firmar nova avença de acordo com novos critérios adotados pela requerida. Acrescenta que a requerida informou que, caso não seja celebrado novo contrato, a estrutura da autora terá que ser retirada dos pontos de fixação. Argumenta que a conduta da requerida, seja no preço praticado, seja na imposição de novo contrato, se mostra arbitrária. Formula pedido de tutela de urgência nos seguintes termos: (...) (I) Em sede de tutela de urgência, a Autora roga, pela intervenção do Poder Judiciário, especialmente para que sejam deferidos os seguintes pedidos antecipatórios abaixo: a) Que seja determinada a MANUTENÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA ESTABELECIDA ENTRE AS PARTES, nos termos do art. 73 da LGT, ao que tange o contrato rescindido pela Ré, qual seja, Contrato de Compartilhamento de Infraestrutura n. 014/2022, sendo determinado que a Ré cumpra os deveres e obrigações contidos no respectivo contrato rescindido para que a Autora possa manter a prestação dos serviços de telecomunicações por fibra ótica aos seus clientes, não podendo ocorrer qualquer negativa de apreciação de eventuais projetos de expansão de rede; desmobilização ou corte dos cabos da Autora feitos pela Ré com escopo na rescisão contratual imposta ou pela necessidade de pagamento de valores retroativos (valores debatidos nos autos); b) seja determinada de forma imediata a aplicação do preço de referência estabelecido na Resolução Conjunta n. 004/2014 ao Contrato de Compartilhamento de Infraestrutura 014/2022 celebrado entre as partes, sendo que o preço unitário de compartilhamento devidamente atualizado pelo IPCA, perfaz atualmente a quantia de R$ 5,57 (cinco reais e cinquenta e sete centavos) por cada ponto de fixação, garantido a aplicação do referido preço em razão de todos os faturamentos a serem realizados pela Ré e enviados para a Autora (parcelas vincendas), a partir da distribuição do presente feito, até ulterior decisão de mérito; c) Na remota hipótese de Vossa Excelência entender pela não aplicação do IPCA, o que se admite apenas para argumentar, que seja determinada a aplicação do preço de referência atualizado pelo IGP-DI, nos mesmos moldes do pedido supra; d) Que seja determinado o depósito do valor total de R$ 414.599,13 (quatrocentos e quatorze mil, quinhentos e noventa e nove reais e treze centavos) valor incontroverso, que diz respeito a multiplicação do preço de referência atualizado anualmente pelo índice IPCA e multiplicado pelo número de pontos utilizados em cada mês pela Autora, desde setembro/2021 a novembro/2024 e, com isso, que seja determinada a suspensão de exigibilidade e a abstenção da Ré exigir da Autora o pagamento de eventuais valores devidos em relação aos referidos meses, inclusive, sendo vedada qualquer cobrança, protesto, restrição ou negativação porventura feita em nome da Autora; e) Que, em razão do depósito judicial do valor incontroverso, seja obstada a Ré de incluir o nome da Autora perante os órgãos restritivos de crédito, e/ou, caso já tenha o feito, seja determinada a retirada de eventual apontamento no nome/CNPJ da Autora perante os cadastros restritivos de crédito, SPC e SERASA e de quaisquer outros cadastros de inadimplentes que, porventura, a Ré tenha incluído o nome/CNPJ da Autora; f) Que seja garantido à Autora o direito à plena relação comercial perante a Ré (compartilhamento), devendo ser garantido à Autora o direito de apresentar e ver apreciado eventuais projetos de expansão de rede e ocupação de novos pontos de fixação e demais outros pedidos administrativos, devendo, a Ré, ser compelida a receber e processar o referido pedido, inclusive, através de resposta formal quanto ao deferimento ou não do projeto apresentado, dentro dos prazos regulamentares, sendo vedado a NEOENERGIA qualquer retaliação em razão do provimento do pedido de tutela de urgência; g) Por fim, que em decorrência do descumprimento de quaisquer dos pedidos de antecipação de tutela anteriores elencados, a Autora requer seja arbitrada multa diária, em patamar não inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais). Decido. Compulsando os autos com acuidade, se verifica, neste primeiro momento, que a razão não assiste à parte autora. A Resolução Conjunta no 4, de 16 de dezembro de 2014 (Aneel e Anatel) estabeleceu em seu art. 1o o valor de R$ 3,19 como preço de referência, nos seguintes termos: Art. 1o Estabelecer o valor de R$ 3,19 (três reais e dezenove centavos) como preço de referência do Ponto de Fixação para o compartilhamento de postes entre distribuidoras de energia elétrica e prestadoras de serviços de telecomunicações, a ser utilizado nos processos de resolução de conflitos, referenciado à data de publicação desta Resolução. § 1o Para fins desta Resolução, Ponto de Fixação é definido como o ponto de instalação do suporte de sustentação mecânica dos cabos e/ou cordoalha da prestadora de serviços de telecomunicações dentro da faixa de ocupação do poste destinada ao compartilhamento. § 2o O preço de referência mencionado no caput pode ser utilizado pela Comissão de Resolução de Conflitos, inclusive nos casos de adoção de medidas acautelatórias, quando esgotada a via negocial entre as partes. Essa norma estabelece que não se trata de tabelamento, mas de preço de referência que deve servir de parâmetro para resolução de conflitos quando esgotada a via negocial entre as partes, conforme § 2o do artigo. Esse valor R$ 3,19 não é, portanto, cogente, mas apenas uma referência a ser utilizada pelas partes para a negociação do preço contratual e para a resolução de conflitos. A Resolução Normativa ANEEL no 1.044, de 27 de setembro de 2022, é clara quanto à liberdade conferida às partes para a negociação do preço, nos seguintes termos: Art. 3o As infraestruturas compartilhadas devem ser utilizadas, prioritariamente, para prestação dos serviços outorgados ao detentor (...) § 4o A destinação do uso das instalações do detentor para o desenvolvimento das atividades de que trata esta Resolução deve ser tratada de forma não discriminatória e a preços livremente negociados entre as partes. Desta feita, incabível, em sede de tutela de urgência, interferir no preço negociado entre as partes, sendo que eventual abusividade deve ser objeto da devida instrução processual. Não obstante, assiste a razão ao autor quanto à manutenção, por ora, do contrato nos termos em que ele se encontra. Assim constou do contrato firmado entre as partes: 4. CLÁUSULA QUARTA. PRAZOS DE IMPLANTAÇÃO E VIGÊNCIA 4.1. O prazo de vigência do presente Contrato é de 2 (dois) anos, contados a partir da data de sua assinatura. 4.1.1. Findo o prazo de vigência previsto acima, este prorrogar-se-á automaticamente pelo período de 01 (um) ano, desde que a Parte interessada não notifique a outra sobre sua intenção de não renovação com, no mínimo, 30 (trinta) dias de antecedência. O referido contrato foi firmado em 07 de abril de 2022. Assim, sua vigência se estendeu até 07 de abril de 2024. Não obstante, a comunicação de intenção de rescisão contratual firmada pela requerida para fins de celebração de nova avença, id. 223302827, é datada de 20 de dezembro de 2024. Assim, de acordo com o acima exposto, o contrato firmado entre as partes foi prorrogado por um ano, até o dia 07 de abril de 2025. Destaque-se que, a princípio, não se encontra demonstrada nenhuma das causas de rescisão previstas na cláusula décima segunda do referido contrato. Ante o exposto, DEFIRO EM PARTE o pedido de tutela de urgência tão somente para determinar que a requerida cumpra o Contrato de Compartilhamento de Infraestrutura n. 014/2022 até o dia 07 de abril de 2025 nos exatos termos das cláusulas aí dispostas, abstendo-se de realizar qualquer tipo de rescisão contratual fora das hipóteses previstas no documento, sob pena de fixação de multa diária. Fica a parte ré citada/intimada eletronicamente, haja vista que é parceira de expedição eletrônica, para apresentar contestação, no prazo de 15 dias, sob pena de ser considerada revel e serem presumidas verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte autora (art. 344 do CPC). O prazo para contestação deve observar a regra do artigo 231, V, do CPC. A Contestação deverá ser subscrita por advogado(a) regularmente inscrito(a) na Ordem dos Advogados do Brasil. A parte ré e seu advogado deverão informar nos autos seus endereços eletrônicos, observando que as eventuais intimações pessoais que se fizerem necessárias serão realizadas por este meio, conforme artigo 270 do CPC, razão pela qual qualquer alteração deverá ser previamente comunicada, sob pena de ser considerada válida a intimação, na forma do artigo 274, parágrafo único, do mesmo diploma legal. BRASÍLIA, DF, 27 de janeiro de 2025 17:29:32. CLEBER DE ANDRADE PINTO Juiz de Direito Decisão de ID. 224839534 Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por GIPTELECOM TELECOMUNICACAO E TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA à decisão de id 223785310. A decisão embargada deferiu parcialmente o pedido de tutela antecipada solicitada pelo embargante/requerente. Houve indeferimento no tocante ao pedido de aplicação do preço de referência estabelecido na Resolução Conjunta n. 004/2014 atualizado pelo IPCA ou pelo IGP-M. Afirma o autor que, neste ponto, padece a decisão de vício. Aduz que, com o advento do Decreto no 12.068/2024, se tornou obrigatória observância e aplicação do preço de referência estabelecido nas normas da ANEEL e ANATEL, devidamente atualizado pelo índice IPCA. Alega que, sendo o contrato de natureza adesiva, deve ser reconhecida a abusividade do preço praticado. Requer, assim, em suma, o acolhimento dos embargos de declaração de modo que a tutela antecipada seja integralmente concedida nos termos expostos. Recebo os presentes embargos por vislumbrar a presença dos pressupostos que norteiam sua admissibilidade. Sem razão a parte embargante. O Decreto no 12.068/2024 não alterou o fato de que a Resolução Conjunta no 4, de 16 de dezembro de 2014 (Aneel e Anatel) estabeleceu em seu art. 1o o valor de R$ 3,19 como preço de referência. O decreto em comento, diferentemente do alegado pelo embargante, não obriga as concessionárias a adotar tal preço, constituindo apenas referência de cobrança, devendo a decisão, portanto, permanecer inalterada neste ponto. De outra feita, não se constata, de plano, o caráter abusivo do preço cobrado pela concessionária ao autor, sendo que as questões referentes a eventuais vícios de consentimento atrelados a possível caráter adesivo do contrato necessitam da devida instrução processual, se mostrando desarrazoado a intervenção, do Poder Judiciário, em caráter liminar, na atividade econômica desenvolvida entre as partes. Assim, as alegações da parte embargante, ensejadoras dos presentes embargos, não merecem prosperar. Ao exame das argumentações expendidas, verifica-se que pretende a parte irresignada a modificação da decisão questionada. Constata-se a pretensão do embargante no reexame de matéria já decidida, o que foge aos objetivos dos embargos de declaração. Cumpre lembrar que qualquer apreciação da matéria deverá ser submetida oportunamente ao e. Tribunal de Justiça. A jurisprudência dos nossos tribunais é pacífica ao afirmar que são manifestamente incabíveis embargos que visam à modificação do julgado embargado. Confirma-se: "DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE DEFEITOS NO JULGADO. ATRIBUIÇÃO DE EFEITOS INFRINGENTES. PREQUESTIONAMENTO. ARESTO MANTIDO.1 - "Omissão" é a ausência de abordagem sobre questão debatida nos autos e necessária para a formação do silogismo.2 - Os Embargos de Declaração, ainda que com a finalidade de prequestionar a matéria, devem subsumir-se a quaisquer das hipóteses previstas no artigo 535 do CPC, não se prestando, assim, a reagitar os argumentos trazidos à baila pelas razões recursais, ou inverter resultado do julgamento, já que restrito a sanar os vícios elencados no dispositivo referido." Embargos de Declaração rejeitados. (20070111485940APC, Relator ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, julgado em 05/10/2011, DJ 07/10/2011 p. 155) Ante o exposto, REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO e mantenho íntegra a decisão proferida. Aguarde-se decurso de prazo para a parte requerida apresentar contestação. Ficam as partes intimadas. BRASÍLIA, DF, 5 de fevereiro de 2025 14:46:31. CLEBER DE ANDRADE PINTO Juiz de Direito A parte agravante alega, em suas razões recursais (ID. 69338709), que foi celebrado entre as partes o Contrato de Compartilhamento de Infraestrutura no 014/2022, pelo qual a agravante passou a utilizar postes sob a administração da agravada para prestação de seus serviços de telecomunicações por fibra ótica. Sustenta que a agravada, NEOENERGIA, rescindiu unilateralmente o referido contrato, impondo valores e condições contratuais que, segundo a agravante, são exorbitantes e inviáveis economicamente. Aduz que a agravada, valendo-se do monopólio que detém sobre a infraestrutura de suporte (postes), essenciais para a atividade empresarial da agravante, inviabiliza a negociação de quaisquer cláusulas contratuais, especialmente aquelas que versam sobre o preço e o índice de reajuste contratual. Ressalta que a relação contratual possui caráter de trato continuado, sendo essencial à prestação dos serviços de telecomunicações pela GIPTELECOM. Aduz que a rescisão contratual foi realizada de forma arbitrária e com imposição de preços abusivos (R$12,43 por ponto de fixação), muito superiores ao valor de referência estabelecido na Resolução Conjunta no 004/2014 (R$3,19 atualizado pelo IPCA, resultando em R$ 5,57). Explica que se encontra inadimplente em razão da onerosidade excessiva imposta contratualmente, e que houve tentativa de depósito judicial do valor incontroverso de R$ 414.599,13, referente às parcelas de setembro/2021 a novembro/2024, o que foi indeferido pelo juízo de primeiro grau, que deferiu apenas parcialmente a tutela de urgência, limitando a manutenção do contrato até 07/04/2025, e apenas enquanto não configuradas hipóteses contratuais de rescisão. Alega que o preço de referência estabelecido pela Resolução Conjunta ANEEL/ANATEL no 004/2014 tem natureza cogente e deve ser aplicado, sobretudo após a edição do Decreto Presidencial no 12.068/2024, que atribui força vinculante ao preço regulado pelas agências; que a aplicação de preços superiores por parte da agravada viola princípios como razoabilidade, legalidade, função social do contrato e boa-fé objetiva, além de prejudicar a continuidade de serviço essencial; bem como que o contrato em debate possui natureza mista, com regulamentação por agências públicas, o que limita a autonomia privada em favor da observância dos preços regulatórios. Defende que o contrato deve ser mantido até a decisão de mérito, pois a sua rescisão imediata acarreta risco de dano irreparável, com a desmobilização da rede e interrupção dos serviços prestados; e que o Judiciário deve intervir para restabelecer o equilíbrio contratual e evitar condutas abusivas em contratos de adesão e relação assimétrica de poder. Requer, ao final, que seja reformada a decisão agravada para que: a) seja afastada a possibilidade de rescisão contratual antes da decisão final da lide, ainda que em razão de inadimplemento; b) seja determinada a manutenção da relação jurídica até o julgamento final do mérito; c) seja aplicada ao contrato firmado entre as partes o preço de referência de R$ 3,19 atualizado pelo IPCA, conforme definido na Resolução Conjunta no 004/2014 e no Decreto no 12.068/2024; d) que seja deferido o depósito judicial do valor incontroverso como forma de garantir a continuidade contratual; e) a fixação de multa diária em caso de descumprimento da tutela de urgência a ser deferida. Preparo recolhido, ID’s. 69360745 e 69360746. É o relatório. Decido. Conheço do recurso, presentes seus pressupostos de admissibilidade. O art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil confere ao Relator a atribuição para conceder a antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. Nos termos do artigo 995 do Código de Processo Civil, os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida. Na hipótese, o Relator somente deverá suspender a eficácia da decisão ou, caso esta apresente conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Para o deferimento da medida, há, portanto, dois pressupostos cumulativos a serem considerados pelo Relator: a probabilidade de provimento do recurso e o perigo na demora. Saliente-se que a cognição exercida pelo Magistrado, ao examinar um pedido de antecipação de tutela ou cautelar, é perfunctório e não exauriente, uma vez que fundada em um juízo de probabilidade e nunca de certeza, posto que a decisão que antecipa os efeitos da tutela, ou que concede a liminar, está sujeita à cláusula rebus sic stantibus, podendo ser, portanto, revista a qualquer tempo, inclusive de ofício, se o contexto fático-probatório assim determinar. O cerne da controvérsia cinge-se a examinar a possibilidade de concessão da medida liminar requerida pela agravante para determinar que a relação contratual permaneça vigente até o julgamento do mérito da demanda. Conforme relatado, pretende a agravante a manutenção do contrato compartilhamento de pontos de fixação em postes celebrado entre as partes em 07/04/2022 (ID. 223300145 na origem) que estabeleceu: 8. CLÁUSULA OITAVA. PREÇO, CONDIÇÕES COMERCIAIS E FORMAS DE ACERTO DE CONTAS ENTRE AS PARTES 8.1. A OCUPANTE pagará à DETENTORA, pelo uso da Infraestrutura, o valor unitário de R$ 12,43 (Doze reais e Quarenta e três centavos) por unidade de PONTO DE FIXAÇÃO disponibilizado em cada poste no qual a OCUPANTE pretende afixar seus cabos e/ou equipamentos. 8.1.1. À exceção dos cabos propriamente ditos, todo e qualquer equipamento e/ou material que venha a ser afixado pela OCUPANTE no poste, incluindo mas não se limitando a fontes de alimentação, será considerado, para os efeitos do cômputo do preço estipulado nesta Cláusula Oitava, como 03 unidades de pontos disponibilizados. 8.1.2. O valor mensal referente aos 1482 pontos de fixação em postes, inicialmente utilizados, será de R$ 12,43, referente à multiplicação do número de postes/pontos de fixação do ANEXO 01 pelo valor do ponto de fixação (considerando a cláusula 8.1 acima). Já a Resolução Conjunta da ANEEL/ANATEL o 004, de 16 de dezembro de 2014, fixou o preço de referência a ser pago pelo apoio no poste de distribuição de energia elétrica nos seguintes termos: Art. 1o - Estabelecer o valor de R$ 3,19 (três reais e dezenove centavos) como peço de referência do Ponto de Fixação para o compartilhamento de postes entre distribuidoras de energia elétrica e prestadoras de serviços de telecomunicações, a ser utilizado nos processos de resolução de conflitos, referenciado à data de publicação desta Resolução. Assim, verifico que a referida normativa indicou, de forma expressa, que o valor indicado se trata de mero referencial – referenciado, inclusive, “à data de publicação desta Resolução”, que se refere a 2014. Portanto, em princípio, é possível que seja pactuado nos contratos de compartilhamento de postes valores diversos. E, considerando o presente momento processual, não vislumbro o atendimento dos requisitos necessários ao deferimento da tutela de urgência pleiteada. Isso, porque nos termos expostos não verifico a probabilidade do direito ora invocado, seja porque o valor foi livremente pactuado entre as partes, seja porque desde a data da assinatura do contrato a agravante não pagou nenhuma parcela do contrato firmado entre as partes, e sobretudo porque a análise acerca da alegada abusividade do preço mensal adotado no contrato de compartilhamento firmado entre as partes demanda ampla dilação probatória, de modo a aferir se há, de fato, desproporcionalidade no preço praticado pela agravada. Frisa-se, a celebração do contrato objeto da presente ação se deu quando a Resolução Conjunta da ANEEL/ANATEL já se encontrava vigente, concluindo, portanto, que mesmo sabedora do valor de referência definido pelas agências reguladoras, a agravante optou por aderir ao preço que ofertado pela agravada para o compartilhamento dos pontos de fixação. Ademais, não foi demonstrado risco de dano grave ou de difícil reparação por parte da agravante, seja porque não há documentos no sentido de que a agravante não tem condições de pagar o valor que vem sendo cobrado, seja porque antes da retirada dos equipamentos da agravante, de acordo com as próprias notificações juntadas aos autos (ID. 227413807na origem), será acionada a Comissão de Resolução de Conflitos, o que não restou demonstrado nos autos que esteja em eminente risco de ocorrer. Registre-se que ao menos desde dezembro de 2022 a agravada vem notificando de maneira extrajudicial a agravante de sua inadimplência (ID. 227413807 – Pág. 6 na origem), e durante todo esse tempo nada fez a agravante para renegociar o débito, ou ao menos questionar a agravadada administrativamente ou judicialmente buscando a revisão de valores, não se vislumbrando a urgência no pedido formulado. Por oportuno, saliento a jurisprudência deste eg. TJDFT em caso análogo: Número: 0741923-56.2024.8.07.0000 Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO Órgão julgador colegiado: 5a Turma Cível Órgão julgador: Gabinete do Des. Fábio Eduardo Marques Acórdão n. 1980128 EMENTA. Direito processual. Agravo de instrumento e agravo interno. Revisão contratual. Compartilhamento de postes de energia. Preço. Dilação probatória. Necessidade. Decisão mantida. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento interposto contra a decisão liminar que indeferiu a tutela de urgência objetivando a redução do valor do contrato de compartilhamento de infraestrutura de postes de energia elétrica celebrado entre as partes. 2. Agravo interno da decisão que indefere a tutela provisória de urgência recursal. II. Questão em discussão 3. A questão em discussão consiste em saber se é necessária a dilação probatória, a fim de verificar se está presente hipótese excepcional que justifique a mitigação da força obrigatória do contrato e sua revisão judicial. III. Razões de decidir 4. A tutela de urgência deve ser concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 5. No caso, sem olvidar que a Resolução Conjunta 04/2014 da ANATEL e da ANEEL estabelece apenas um preço de referência do ponto de fixação para o compartilhamento de postes, há necessidade de dilação probatória para verificar se o preço avençado em contrato é justo e razoável e, em especial, se atende ao equilíbrio financeiro do contrato. IV. Dispositivo 6. Agravo de instrumento conhecido e não provido. 7. Agravo interno não conhecido por estar prejudicado. _____________ Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300, caput; CC, art. 421, parágrafo único; Lei 9.472/1974, art. 73, caput; Resolução Conjunta 04/2014 da ANATEL e da ANEEL Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AGI 0709742-41.2020.8.07.0000, Rel. Des. Hector Valverde, 5a Turma Cível, j. em 9/9/2020; TJDFT, AGI 0750214-79.2023.8.07.0000, Rel. Desa. Vera Andrighi, 6a Turma Cível, j. em 03/04/2024. ACÓRDÃO Acordam os Senhores Desembargadores do(a) 5a Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, FÁBIO EDUARDO MARQUES - Relator, LUCIMEIRE MARIA DA SILVA - 1o Vogal e LEONOR AGUENA - 2o Vogal, sob a Presidência do Senhor Desembargador FÁBIO EDUARDO MARQUES, em proferir a seguinte decisão: CONHECER. NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO. UNÂNIME, de acordo com a ata do julgamento e notas taquigráficas. Brasília (DF), 26 de Março de 2025 Desembargador FÁBIO EDUARDO MARQUES Presidente e Relator Ressalto, ainda, que embora a agravante insista na realização de depósito judicial de parcelas vencidas, de valores que entende incontroversos, tal intento não se mostra adequado, pois referidas parcelas dizem respeito à discussão do próprio contrato, bem como da possibilidade de aplicação da referida Resolução ANATEL/ANEEL no 004/2014. No que se refere ao Decreto n. 12.068/2024, entendo, a princípio, que ele não estipulou em nenhuma de suas disposições que o preço de referência previsto no art. 1o da citada Resolução Conjunta no 004/2014 deve ser aplicado aos contratos de compartilhamento de poste, indistintamente, apenas cuidando de estabelecer que a questão é regulamentada conjuntamente pela ANATEL e ANEEL. Na verdade, a meu sentir, é temerário o Judiciário intervir nas relações particulares para alterar o valor acordado no contrato de compartilhamento com base em alegações apresentadas unilateralmente pela ora agravante, sem a produção de provas no bojo do processo, sob o crivo do contraditório e ampla defesa, capazes de evidenciar os fatos descritos na inicial, sobretudo porque tal modificação no preço ajustado, sem razão suficiente para tanto, viola o princípio do pacta sunt servanda e da liberdade de contratar dos particulares, impondo ao Judiciário intervir somente em casos de abusividade, a fim de reestabelecer o equilíbrio de poder entre as partes, o que reitero, não resta demonstrado no momento processual, não havendo razões, ao menos por ora, para o deferimento da tutela de urgência pleiteada, mostrando-se, assim, mais prudente aguardar uma maior dilação probatória, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, com vista a comprovar, de forma inequívoca, o direito sustentado pela parte autora/agravante quanto ao valor base da infraestrutura estabelecido na Resolução Conjunta no 004/2014 da ANEEL/ANATEL. Logo, de rigor a manutenção da decisão agravada, que deve prevalecer até oportuna decisão de mérito da eg. 5a Turma Cível, uma vez que insuficientes os fundamentos trazidos pelo agravante para infirmar o seu conteúdo. Ante o exposto, INDEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA pleiteada. Comunique-se ao Juízo na origem, dispensando-se as informações. Intime-se a parte agravada para contrarrazões, nos termos do art. 1.019, inciso II, Código de Processo Civil. Cumpridas as diligências, retornem os autos conclusos para elaboração de voto. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 1 de abril de 2025. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital